Tribunal: TCU
Processo: 002.036/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indício de fraude em licitação destinada à contratação de consultoria técnica para realizar capacitação de gestores para a implementação do planejamento estratégico da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação para apurar fraudes em licitações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. excluir a empresa Cristal Desenvolvimento Organizacional Ltda. desta representação; 9.3. declarar a inidoneidade da empresa QTC Qualificação, Treinamento e Capacitação Ltda. para participar de licitações na Administração Pública Federal pelo período de 2 (dois) anos, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. declarar a inidoneidade da empresa Metanoia Engenharia e Tecnologia Ltda. para participar de licitações na Administração Pública Federal pelo período de 1 (um) ano, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.5. rejeitar as razões de justificativa de Genivaldo Barbosa dos Santos, Herbert Pereira de Oliveira e Marco Antônio Amigo; 9.6. declarar Genivaldo Barbosa dos Santos, Herbert Pereira de Oliveira e Marco Antônio Amigo inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. aplicar, individualmente, a Genivaldo Barbosa dos Santos, Herbert Pereira de Oliveira e Marco Antônio Amigo, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.9. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Bahia.